Tribunal: TJMT
Processo: 1001639-07.2023.8.11.0080
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001639-07.2023.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CARMEN SILVIA DA SILVA - CPF: 568.464.871-15 (EMBARGANTE), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARG
ANTE(S):

CARMEN SILVIA DA SILVA

EMBARG
ADO(S):

ICATU SEGUROS S/A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da seguradora para reconhecer a prescrição da pretensão securitária, extinguindo o processo com resolução de mérito.

2. A embargante alega obscuridade, omissão e contradição quanto à natureza do seguro contratado e ao termo inicial da prescrição, sustentando que se trata de seguro individual e que o prazo prescricional deveria iniciar-se da recusa da seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios que justifiquem sua integração ou esclarecimento, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5. A documentação dos autos evidencia tratar-se de seguro coletivo, denominado "SICREDI Seguro Mais em Vida", com estipulante definido, sendo correta a aplicação da Súmula 101/STJ.

6. O termo inicial da prescrição em seguro de vida em grupo com cobertura para invalidez é a data da ciência inequívoca da incapacidade, conforme Súmula 278/STJ, que permanece vigente e aplicável ao caso concreto.

7. Os precedentes invocados pela embargante (REsp 1970111/MG e REsp 1922146/SP) não se aplicam ao caso, pois tratam de situações distintas e não revogaram as Súmulas 101 e 278 do STJ.

8. A continuidade do pagamento dos prêmios não constitui causa interruptiva ou suspensiva da prescrição prevista em lei.

9. A Súmula 229/STJ, que estabelece a suspensão do prazo prescricional durante a análise do pedido administrativo, somente se aplica quando o requerimento é formulado dentro do prazo prescricional, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

11. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A continuidade do pagamento dos prêmios não constitui causa interruptiva ou suspensiva da prescrição prevista no art. 206, §1o, II, 'b', do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 206, §1o, II, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 101, 229 e 278;
AgInt
no
AREsp
: 1748710 DF
;
AgInt
no REsp: 1875094 MG
;
EDcl
no REsp: 567333 RN
e
AgInt
no REsp: 1819396 RO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARMEN SILVIA DA SILVA contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 315145365), que deu provimento ao recurso de Apelação interposto por ICATU SEGUROS S/A, reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer a prescrição da pretensão autoral e extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Por sua vez, a sentença recorrida foi proferida
em ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais, fundamentada em contrato de seguro Certificado no: 6301.035762-6 Proposta no: 9304073263

que prev
ia
cobertura para invalidez funcional permanente por doença
.

O acórdão embargado reconheceu a ocorrência de prescrição ânua, com fundamento no art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil, considerando como termo inicial a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral (12/08/2019), conforme Súmula 278 do STJ, e entendendo que o pedido administrativo formulado apenas em 01/11/2022 foi extemporâneo, não sendo aplicável a suspensão prescricional prevista na Súmula 229 do STJ
, conforme:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ICATU SEGUROS S/A.

APELADO(S):
CARMEN SILVIA DA SILVA.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que condenou ao pagamento de indenização securitária e danos morais, em razão da negativa de cobertura por invalidez funcional permanente, reconhecida pelo INSS, com fundamento em apólice de seguro de vida em grupo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão da autora
encontra-se
fulminada pela prescrição ânua, prevista no art. 206, §1o, II, “b”, do CC/2002, tendo como termo inicial a ciência inequívoca da incapacidade laboral.

III. Razões de decidir

3. A ciência inequívoca da invalidez se deu em 12/08/2019, com a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 278 e 229).

4. O pedido administrativo de cobertura securitária foi formulado apenas em 01/11/2022, após decorrido o prazo legal de 1 (um) ano, não sendo aplicável a suspensão prescricional da Súmula 229/STJ.

5. A ausência de requerimento tempestivo à seguradora impede o reconhecimento de causa suspensiva, restando caracterizada a prescrição da pretensão autoral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para reconhecer a prescrição da pretensão deduzida na inicial, com extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional para ações de cobrança de indenização securitária decorrente de invalidez permanente é de um ano, a contar da ciência inequívoca da incapacidade laboral.

2. O pedido administrativo de cobertura, formulado fora do prazo legal, não suspende a prescrição, nos termos da Súmula 229/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, §1o, II, "b"; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 101, 229 e 278; STJ,
AgRg
no REsp 1.014.747/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a T., j. 22.02.2011.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
ICATU SEGUROS S/A
, contra sentença (ID. 308129963 – Autos de Origem no 1001639-07.2023.8.11.0080), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência-MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por
CARMEN SILVIA DA SILVA,
para condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária e danos morais, nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Morais, sob os seguintes fundamentos:

“A parte autora trouxe aos autos documentos que comprovam sua aposentadoria por invalidez e a recusa da seguradora, restando apenas a análise da legalidade da negativa e da eventual prescrição do direito à indenização securitária.

A seguradora sustenta a prescrição da pretensão da autora com fundamento no artigo 206, § 1o, inciso II, do Código Civil, que prevê o prazo de um ano para a propositura de ação contra o segurador. No entanto, a contagem do prazo prescricional não é a data do sinistro, mas sim a data da recusa da cobertura securitária. Conforme consta nos autos, verifico recusa formal do pagamento da indenização em 25 de agosto de 2023 (ID 129780574), e a ação foi ajuizada em 21/09/2023, dentro do prazo legal. Assim, não há que se falar em prescrição.

A apólice firmada entre as partes prevê cobertura para invalidez funcional permanente por doença e acidente (ID 129780560). A autora juntou laudos médicos e comprovantes de aposentadoria por invalidez, os quais demonstram que sofre de paralisia irreversível e incapacitante (ID 129780590).

A seguradora, por sua vez, não apresentou qualquer elemento probatório capaz de afastar a comprovação da incapacidade total da autora, mas a concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS é suficiente para comprovar a invalidez para fins securitários, dispensando-se nova perícia. Assim, é devido o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 80.789,02, conforme previsto na apólice.

Além disso, a recusa indevida e injustificada do pagamento da indenização securitária submeteu a autora a transtornos emocionais e dificuldades financeiras, impossibilitando-a de arcar com seus custos médicos e medicamentos. A negativa da seguradora ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando abuso de direito passível de reparação por danos morais. Nesse sentido, fixo a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a data da decisão e juros moratórios a partir da citação.

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por Carmen Silvia da Silva, com resolução de mérito, para condenar a Icatu Seguros S.A. ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 80.789,02, com correção monetária pelo IPCA desde a data do sinistro e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigidos pelo IPCA desde esta decisão e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Em razões recursais (ID. 271219824), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

1. Prescrição anual da pretensão autoral, com fundamento no art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil.

2. Cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial médica.

3. Inexistência de cobertura contratual para o caso alegado, à luz das condições da apólice.

4. Inexistência de dano moral, por ausência de conduta ilícita ou arbitrária da seguradora.

5. Requerimento subsidiário de anulação da sentença e retorno dos autos à origem para produção de prova.

O Apelado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo devidamente comprovado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE:
ICATU SEGUROS S/A.

APELADO(S):
CARMEN SILVIA DA SILVA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência-MT, que, na Ação de Cobrança cumulada com Danos Morais, ajuizada por Carmen Silvia da Silva em face de Icatu Seguros S/A, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 80.789,02 e de danos morais no montante de R$ 10.000,00, acrescidos de correção monetária, juros moratórios, custas e honorários advocatícios.

Em síntese, o juízo de origem entendeu que a matéria era unicamente de direito, autorizando o julgamento antecipado da lide; que não se operou a prescrição ânua, tendo como termo inicial a negativa da seguradora ocorrida em 25/08/2023; que os documentos médicos e a concessão de aposentadoria por invalidez seriam suficientes para comprovar a incapacidade funcional permanente; e que a negativa da seguradora caracterizou abuso de direito, justificando a reparação por dano moral.

Passo ao exame da tese preliminar de prescrição ânua suscitada no apelo.

DA PRESCRIÇÃO ÂNUA.

A apelante sustenta a ocorrência de prescrição, com base no art. 206, § 1o, inciso II, alínea “b” do Código Civil, que estabelece o prazo de 1 (um) ano para o segurado propor ação de cobrança contra a seguradora.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça corrobora tal entendimento por meio dos seguintes enunciados sumulares:

Súmula 101/STJ
– “A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano.”

Súmula 278/STJ
– “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

No caso concreto, conforme documentos referidos pela apelante e não impugnados pela parte autora, verifica-se que a segurada obteve aposentadoria por invalidez em 12/08/2019, com base em laudo pericial que atestou paralisia irreversível e incapacitante.

Trata-se de hipótese em que se configura a ciência inequívoca da incapacidade laboral, marco inicial da contagem do prazo prescricional, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

O requerimento administrativo de cobertura securitária somente foi apresentado à seguradora em 01/11/2022, e a negativa foi formalizada em 25/08/2023. A ação foi ajuizada em 21/09/2023, conforme dados dos autos.

Todavia, quando do protocolo do pedido administrativo, o prazo prescricional já havia se exaurido, não sendo possível aplicar a Súmula 229 do STJ, segundo a qual o pedido de indenização à seguradora suspende a prescrição até a resposta, se for formulado dentro do prazo prescricional.

Nesse sentido, colhe-se precedente do Superior Tribunal de Justiça que trata expressamente da inaplicabilidade da suspensão quando o requerimento administrativo for extemporâneo:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. CÂNCER DE MAMA. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. SÚMULA STJ/278. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. SUSPENSÃO DO PRAZO ATÉ RESPOSTA DEFINITIVA DA SEGURADORA EM REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SÚMULA STJ/229. INAPLICABILIDADE. I - A ação de cobrança de indenização fundada em contrato de seguro, por ser inerente à relação entre segurado e segurador e não relacionada a defeito do serviço, sujeita-se ao prazo prescricional ânuo previsto no Código Civil e não ao de cinco anos, preconizado pelo art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. II - Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, o termo inicial do prazo prescricional ânuo, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula STJ/278), o que no presente caso ocorreu com a elaboração do laudo médico.
III - Embora a Súmula 229 deste Tribunal disponha que "o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão", é iniludível que tal regra só terá aplicação quando o requerimento administrativo for formulado ainda dentro do prazo prescricional, o que não se verifica, na hipótese.
Agravo Regimental improvido. (
AgRg
no REsp 1.014.747/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 22/2/2011,
DJe
2/3/2011).

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA -
PRESCRIÇÃO

ÂNUA
- ART. 206, §1o, II, "b" DO CC - TERMO INICIAL -
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE OU DA DATA DO CONHECIMENTO DA RECUSA DO PEDIDO
ADMINISTRATIVO
- AÇÃO AJUIZADA DEPOIS DE DOIS
ANOS
EM AMBAS AS HIPÓTESES -
REQUERIMENTO
QUE DEVE SER FORMULADO EM UM
ANO
- PRECEDENTE DO STJ -
PREJUDICIAL DE MÉRITO RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. O prazo prescricional para o segurado ajuizar Ação contra a seguradora, buscando pagamento de indenização por invalidez, com base em seguro em grupo, é de 01
ano
a contar do dia em que teve ciência inequívoca de sua incapacidade, o que se dá com o laudo médico que a confirma (REsp N. 1.388.030/MG). No entanto, o pedido
administrativo
suspende o prazo da
prescrição
até que o segurado tome conhecimento da decisão (Súmula 229 do STJ). Porém quando o ingresso judicial se dá
após
quase 03
anos
tanto da ciência da invalidez permanente como da negativa da seguradora, ocorre a
prescrição
.

(N.U 0005753-07.2015.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/07/2016,
Publicado
no DJE 29/07/2016)

Portanto, entre 12/08/2019 (ciência da invalidez) e 01/11/2022 (pedido administrativo), decorreu lapso superior a 3 (três) anos, já configurada, à época, a prescrição ânua.

Não se verifica causa interruptiva ou suspensiva do prazo no período legal, tampouco justa causa para afastar a prescrição, devendo ser reformada a sentença para reconhecer a prescrição da pretensão autoral e extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a prescrição da pretensão deduzida na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em razão da procedência do pedido, inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Em suas razões (ID 316694385), a Embargante invoca os seguintes argumentos:

1. Obscuridade, omissão e contradição no acórdão quanto à natureza do seguro contratado;

2. Erro na aplicação do termo inicial da prescrição, que deveria ser a data da recusa da seguradora;

3. Inaplicabilidade das Súmulas 101 e 278 do STJ ao caso concreto;

4. Necessidade de aplicação de precedentes mais recentes do STJ (REsp 1970111/MG e REsp 1922146/SP).

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com a reforma do acórdão para julgar improcedente a apelação da seguradora, mantendo-se a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões apresentadas pela Embargada (ID 318318881), sustentando o não cabimento dos embargos por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, seu caráter protelatório e a inexistência de vícios no acórdão.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARG
ANTE(S):

CARMEN SILVIA DA SILVA

EMBARG
ADO(S):

ICATU SEGUROS S/A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero tratar-se de Embargos de Declaração opostos por CARMEN SILVIA DA SILVA contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 315145365), que deu provimento ao recurso de Apelação interposto por ICATU SEGUROS S/A, reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer a prescrição da pretensão autoral e extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A Embargante sustenta, em síntese, a existência de obscuridade, omissão e contradição no acórdão embargado, alegando que o seguro contratado seria de natureza individual e não em grupo, o que afastaria a aplicação da Súmula 101 do STJ.

Defende, ainda, que o termo inicial da prescrição deveria ser a data da recusa da seguradora (25/08/2023) e não a data da ciência inequívoca da incapacidade (12/08/2019), invocando precedentes recentes do STJ (REsp 1970111/MG e REsp 1922146/SP) que, segundo afirma, teriam modificado o entendimento sobre o tema.

Argumenta também que a seguradora continuou cobrando os prêmios mensais mesmo após a concessão da aposentadoria por invalidez, o que demonstraria a má-fé da empresa e impediria o reconhecimento da prescrição.

Por outro lado, a Embargada, em suas contrarrazões, sustenta o não cabimento dos embargos por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, alegando seu caráter protelatório.

No mérito, defende a inexistência de vícios no acórdão, afirmando que a natureza do seguro é coletiva, conforme documentação dos autos, e que o prazo prescricional foi corretamente aplicado com base nas Súmulas 101 e 278 do STJ, sendo inaplicável a suspensão da prescrição prevista na Súmula 229 quando o pedido administrativo é formulado após o decurso do prazo prescricional.

Passo à análise das teses recursais.

1. Obscuridade, omissão e contradição no acórdão quanto à natureza do seguro contratado

A Embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em obscuridade, omissão e contradição ao considerar o seguro contratado como sendo de vida em grupo, quando, na verdade, seria um seguro de vida individual, o que afastaria a aplicação da Súmula 101 do STJ e, consequentemente, o prazo prescricional ânuo.

Os embargos de declaração, como cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

No caso em análise, não se verifica a existência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à natureza do seguro contratado.

O acórdão fundamentou-se na documentação constante dos autos, notadamente o certificado individual juntado pela própria Embargante (conforme consta no ID 308129903), que
evidencia
tratar-se de seguro coletivo, denominado "SICREDI Seguro Mais em Vida", tendo como estipulante a "CONFEDERAÇÃO COOP. SICREDI".

A caracterização do seguro como coletivo ou em grupo decorre não da forma de contratação individual pelo segurado, mas da existência de uma apólice-mãe firmada entre a seguradora e um estipulante (no caso, a Confederação Sicredi), à qual aderem os segurados mediante certificados individuais. Esta é exatamente a situação dos autos, conforme se depreende da documentação apresentada.

O fato de o segurado possuir um certificado individual não desnatura a natureza coletiva do seguro, sendo
esta
uma característica intrínseca dos seguros em grupo, nos quais cada segurado recebe seu certificado como comprovante de sua inclusão na apólice coletiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA
COLETIVO .
PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. SÚMULA 278 DO
STJ .
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1 .
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de recebimento de indenização securitária é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos termos da Súmula 278/STJ. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
3 .
Agravo interno provido para conhecer do agravo e, na extensão, negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1748710 DF 2020/0216981-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2021)

Portanto, não há obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada neste ponto, tendo o acórdão embargado aplicado corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

2. Erro na aplicação do termo inicial da prescrição, que deveria ser a data da recusa da seguradora

A Embargante alega que o acórdão embargado incorreu em erro ao fixar como termo inicial da prescrição a data da ciência inequívoca da incapacidade (12/08/2019), quando deveria ser a data da recusa da seguradora (25/08/2023), invocando precedentes recentes do STJ (REsp 1970111/MG e REsp 1922146/SP).

Também neste ponto não se verifica a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

O acórdão fundamentou-se expressamente nas Súmulas 101 e 278 do STJ, que estabelecem, respectivamente, que "a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano" e que "o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral".

O entendimento adotado no acórdão está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que distingue o termo inicial da prescrição conforme a natureza do seguro e da cobertura pleiteada.

Nos casos de seguro de vida em grupo com cobertura para invalidez, como o dos autos, o termo inicial é a data da ciência inequívoca da incapacidade, conforme a Súmula 278 do STJ.

Os precedentes invocados pela Embargante (REsp 1970111/MG e REsp 1922146/SP) não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações distintas, relacionadas a seguros de dano (e não de pessoa) ou a coberturas diferentes da invalidez.

Ademais, tais precedentes não revogaram ou modificaram o entendimento consolidado nas Súmulas 101 e 278 do STJ, que continuam plenamente vigentes e aplicáveis ao caso dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente aplicado a Súmula 278 em casos semelhantes ao dos autos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PRESCRIÇÃO .
TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 278/STJ. RECUSA INJUSTIFICADA DA
COBERTURA .
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. SÚMULA 632 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .
1. Tratando-se de seguro por invalidez permanente, o termo inicial do referido prazo prescricional dá-se a partir da data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente de sua incapacidade, nos termos da Súmula 278/STJ. 2. Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
" .
3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1875094 MG 2020/0117161-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2023)

Portanto, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada neste ponto, tendo o acórdão embargado aplicado corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

3. Inaplicabilidade das Súmulas 101 e 278 do STJ ao caso concreto

A Embargante alega que as Súmulas 101 e 278 do STJ não seriam aplicáveis ao caso concreto, em razão da natureza individual do seguro contratado e da existência de precedentes mais recentes que teriam modificado o entendimento sobre o termo inicial da prescrição.

Como já exposto nos itens anteriores, não se verifica a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à aplicação das Súmulas 101 e 278 do STJ.

O acórdão fundamentou-se corretamente na documentação constante dos autos, que
evidencia
tratar-se de seguro coletivo, e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre o termo inicial da prescrição em casos de seguro de vida em grupo com cobertura para invalidez.

A alegação de que existiriam precedentes mais recentes que teriam modificado o entendimento sobre o tema não encontra respaldo na jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, que continua aplicando as Súmulas 101 e 278 em casos semelhantes ao dos autos, como demonstrado nos itens anteriores.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento adotado no acórdão, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO. PROBLEMAS NO SISTEMA DE
FREIOS .
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DO BEM CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CDC, ARTS. 18 E 26. VÍCIO DO
PRODUTO .
PRAZO DECADENCIAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO PARA NOVO ENQUADRAMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
OMISSÃO .
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão recorrida
( CPC
,
art
. 535), sendo, portanto, inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão recorrida, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. A questão referente a eventuais danos ao consumidor por defeito do produto (fato do produto, CDC, art. 12), decorrentes do problema no sistema de freio do automóvel, não foi analisada, pois a autora nunca argumentou sobre tal fato, delimitando seu pedido na restituição de valores pagos pelo bem e por consertos deste, ou seja, por danos patrimoniais devidos à inadequação do produto, na forma do
art
. 18 do CDC (vício do produto). 3. Embora o defeito no sistema de freio de um automóvel configure defeito de segurança, com potencial para acarretar dano ao consumidor, isto é, acidente de consumo, conforme previsto no art. 12 do Código, quando inexistir alegação de tal dano ao consumidor, ter-se-á a responsabilidade do fornecedor por mero vício do produto, por inadequação deste, de acordo com o
art
. 18 do CDC, e não por fato do produto. 4. Embargos declaratórios rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 567333 RN 2003/0078182-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/06/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2013)

Portanto, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada neste ponto, tendo o acórdão embargado aplicado corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

4. Necessidade de aplicação de precedentes mais recentes do STJ (REsp 1970111/MG e REsp 1922146/SP)

A Embargante alega que o acórdão embargado deveria ter aplicado precedentes mais recentes do STJ (REsp 1970111/MG e REsp 1922146/SP), que, segundo afirma, teriam modificado o entendimento sobre o termo inicial da prescrição em ações securitárias.

Como já exposto nos itens anteriores, não se verifica a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à aplicação dos precedentes jurisprudenciais.

O acórdão fundamentou-se corretamente nas Súmulas 101 e 278 do STJ, que continuam plenamente vigentes e aplicáveis ao caso dos autos.

Os precedentes invocados pela Embargante (REsp 1970111/MG e REsp 1922146/SP) não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações distintas, relacionadas a seguros de dano (e não de pessoa) ou a coberturas diferentes da invalidez.

Ademais, tais precedentes não revogaram ou modificaram o entendimento consolidado nas Súmulas 101 e 278 do STJ, que continuam sendo aplicadas pelo Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao dos autos.

O Tema IAC no 2 do STJ, mencionado nas contrarrazões da Embargada, reforça o entendimento de que o prazo prescricional para o exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador, baseada em suposto inadimplemento de deveres principais, secundários ou anexos derivados do contrato de seguro, é ânuo, nos termos do art. 206, § 1o, II, do Código Civil.

Portanto, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada neste ponto, tendo o acórdão embargado aplicado corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

5. Alegação de que a seguradora continuou cobrando os prêmios mensais

A Embargante alega que a seguradora continuou cobrando os prêmios mensais mesmo após a concessão da aposentadoria por invalidez, o que demonstraria a má-fé da empresa e impediria o reconhecimento da prescrição.

Esta alegação não foi expressamente abordada no acórdão embargado, o que poderia, em tese, configurar omissão.

Contudo, tal omissão não tem o condão de modificar o resultado do julgamento, pois a continuidade do pagamento dos prêmios não constitui causa interruptiva ou suspensiva da prescrição prevista em lei.

O art. 206, § 1o, II, "b", do Código Civil estabelece o prazo prescricional ânuo para a pretensão do segurado contra o segurador, sem prever qualquer hipótese de suspensão ou interrupção relacionada ao pagamento dos prêmios.

As causas de suspensão e interrupção da prescrição estão taxativamente previstas nos
arts
. 197 a 204 do Código Civil, entre as quais não se inclui a continuidade do pagamento dos prêmios.

A Súmula 229 do STJ, que estabelece que "o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão", somente se aplica quando o pedido administrativo é formulado dentro do prazo prescricional, o que não ocorreu no caso dos autos, conforme expressamente consignado no acórdão embargado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA .
AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO
INICIAL .
CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRAZO PRESCRICIONAL. SUSPENSÃO. SÚMULA No 7/
STJ .
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela
parte .
3. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que o prazo prescricional para a indenização securitária fica suspenso enquanto a seguradora analisa a comunicação do sinistro, voltando a transcorrer a partir da ciência do segurado acerca da decisão, entendimento consubstanciado na Súmula no 229/STJ. 4. A regra estabelecida na Súmula 229/STJ só terá aplicação quando o requerimento administrativo for formulado dentro do prazo
prescricional .
5. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal estadual demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ. 6. Agravo interno não provido (STJ -
AgInt

no REsp: 1819396 RO 2019/0164749-8, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/12/2022)

Portanto, ainda que se considere a existência de omissão quanto à alegação de continuidade do pagamento dos prêmios, tal omissão não tem o condão de modificar o resultado do julgamento, pois a continuidade do pagamento dos prêmios não constitui causa interruptiva ou suspensiva da prescrição prevista em lei.

Assim, tendo o acórdão embargado analisado de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, com base na legislação e na jurisprudência aplicáveis ao caso, não há omissão a ser sanada, estando a matéria devidamente
prequestionada
para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Desta feita, constata-se que o acórdão ora embargado não incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo analisado de forma suficiente e fundamentada os elementos essenciais para a solução da controvérsia.

Não há, pois, qualquer incongruência lógica ou jurídica que comprometa a inteligibilidade ou coerência do julgado. A fundamentação está em plena harmonia com a conclusão adotada.

Em suma, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do
recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Conclusão.

Por essas razões,
NÃO ACOLHO
o recurso de embargos de declaração opostos por
CARMEN SILVIA DA SILVA
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025